Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO IPVA. ANTERIORIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Aponta o embargante que há erro material/contradição no Acórdão, sob o fundamento de que se ancorou em premissa equivocada - de que a nova lei foi, na verdade, uma majoracao indireta de tributo ao estabelecer novo requisito para a concessao da isencao do IPVA, pois instituiu nova hipotese de isencao, nao havendo que se falar em revogacao da legislacao anterior, cujo prazo de vigencia ja havia se esgotado.

3. Não há erro material ou quaisquer vícios no Acórdão. Como pontuado naquela ocasião, a Lei n. 6.466/2019 trouxe novo requisito para concessão da isenção do IPVA, constituindo, pois, clara revogação de benefício, que deve respeitar tanto a anterioridade anual como a nonagesimal. Desse modo, a nova Lei, ao inovar quanto à cobrança de IPVA a portadores de deficiência dos proprietários de veículos, com valor venal superior a R$ 70.000,00, deve produzir seus efeitos somente no exercício financeiro seguinte e após o intervalo de 90 dias da publicação da Lei Distrital n. 6.466/2019, que ocorreu em 27/12/2019. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, além da anterioridade geral, a revogação de benefício fiscal também se encontra sujeita à anterioridade nonagesimal. Neste sentido: “[...] 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. [...]”. (RE 564225, AgR-EDv-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019).

4. Assim, não obstante não se trate de majoração propriamente dita, afeta diretamente os contribuintes agraciados pelo benefício fiscal. Registre-se que não havia exceção na legislação anterior ao benefício fiscal- isenção, de modo que a Lei Distrital n. 6.466/2019, ao inovar, quanto à instituição de tributo direcionado a portadores de deficiências que sejam proprietários de veículos com valor venal superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais), indubitavelmente, aumentou a carga tributária que o contribuinte deveria arcar.

5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.